Tribunal: TJBA
Processo: 8181869-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181869-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO SANTOS MACIEL

Advogado(s)
:
CLAUDIO GUERRA DE SOUZA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
JOAO LOYO DE MEIRA LINS, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS
.
PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou questão referente a empréstimos e investimentos financeiros, sob alegação de omissão quanto à análise do conjunto probatório, especificamente em relação a investimentos realizados sem autorização do embargante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à análise das provas referentes à autorização para investimentos financeiros.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material do julgado.
4. O acórdão embargado analisou detalhadamente todos os elementos probatórios, verificando inconsistências entre a narrativa do embargante e os documentos apresentados, incluindo extratos bancários que demonstram movimentações financeiras que contradizem a alegação de bloqueio de recursos.
5. Não está o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca, na verdade, a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão embargada, sendo inadmissíveis quando não configuradas omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível nº
8181869-67.2022.8.05.0001
,
em que é embargante
MARCELO SANTOS MACIEL
e embargado

BANCO SAFRA S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.